Tribunal: TJMT
Processo: 1004610-69.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004610-69.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELVIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 048.468.061-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIO ALMEIDA RAMOS - CPF: 906.608.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 12 DA LEI No 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE ILICITUDE PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – BUSCA DOMICILIAR VÁLIDA – ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – INFORMAÇÃO ESPONTÂNEA DO RÉU SOBRE EXISTÊNCIA DE ARMA NA RESIDÊNCIA – FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XI, DA CF E ART. 303 DO CPP – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial específico é lícito quando amparado por situação de flagrância de crime permanente, constituindo exceção expressamente prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A abordagem do acusado em via pública, seguida de sua informação espontânea sobre a existência de arma de fogo em sua residência, caracteriza situação de flagrante delito que autoriza o ingresso policial no imóvel, sendo irrelevante o fato de o endereço divergir daquele constante em mandado de busca e apreensão anterior.

Por se tratar de crime de natureza permanente, o delito de posse irregular de arma de fogo mantém-se em estado de flagrância enquanto perdurar a conduta típica, nos termos do art. 303 do CPP, legitimando a atuação policial sem necessidade de novo mandado judicial.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e apreensão constituem meio idôneo de prova, especialmente quando prestados de forma coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ELVIS PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, a ilicitude das provas produzidas por violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Sustenta que os policiais não realizaram a diligência no endereço constante no mandado de busca e apreensão, mas em local diverso, sem autorização judicial. Argumenta que a polícia não demonstrou as razões pelas quais justificariam a diligência em outro endereço do acusado, configurando flagrante violação às garantias constitucionais. Por consequência, requer o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e a absolvição do apelante por ausência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a busca domiciliar foi legítima, pois amparada em situação de flagrante de crime permanente, exceção expressa à inviolabilidade domiciliar prevista na Constituição Federal.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvonlinsque Peixoto, em parecer fundamentado, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA DEFESA – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS - IMPROCEDÊNCIA. Busca domiciliar precedida de busca pessoal legítima – manifestação do réu sobre a existência de armamento na residência – flagrante delito – crime permanente – valorização dos depoimentos das autoridades policiais. Parecer pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da preliminar de ilicitude das provas – violação de domicílio

A defesa suscita preliminarmente a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que houve violação do domicílio do apelante sem mandado judicial específico para o endereço em que a diligência foi efetivamente realizada, o que configuraria violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Razão, contudo, não assiste à defesa.

Transcrevo a sentença na parte que a alude:

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Preliminar

Precipuamente, no que tange o pleito de nulidade da prova colhida, vislumbro que tal alegação não merece prosperar.

A jurisprudência pátria tem assentado que eventuais irregularidades formais no cumprimento de mandados de busca e apreensão não conduzem, por si só, à nulidade das provas obtidas, especialmente quando não se constata má-fé ou desrespeito à finalidade da medida judicial.

No presente caso, verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido com base em elementos de convicção aptos a justificar sua emissão, buscando atender ao interesse público na investigação de crimes graves. Embora o armamento tenha sido encontrado em endereço diverso, constata-se que os policiais estavam em vigilância na residência que o acusado estava ao passo que foi constatado no relatório policial (id. 125833052):

“A mulher que estava saindo da residência com o suspeito, ao visualizar os policiais, correu para dentro da residência, sendo necessário o seu acompanhamento e adentramento na residência, realizando sua abordagem”.

Portanto, constata-se que os policiais estavam diante de fundadas suspeitas, bem como com mandado de busca e apreensão de investigações outrora iniciadas.

A conduta das autoridades policiais, no cumprimento da medida, observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, agindo com o intuito de alcançar o objetivo da investigação, sem que se tenha configurado abuso ou desvio de finalidade. Ademais, o local em que o armamento foi encontrado tinha relação direta e objetiva com os fatos apurados, encontrand-se em estado de flagrância.

Nesta senda, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A nulidade decorrente de eventual irregularidade formal no cumprimento de mandado de busca e apreensão somente se configura quando demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa, sendo imprescindível que a medida tenha sido desvirtuada em sua finalidade legal." HC 573.704/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/10/2020.

Nesse sentido, o princípio da pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) impõe que, para o reconhecimento de qualquer vício processual, deve ser demonstrado efetivo prejuízo à parte que suscita a nulidade, o que não restou configurado no caso em tela.

Por outro lado,

constato que não houve violação ao direito à inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal), uma vez que o ingresso das autoridades no imóvel ocorreu dentro dos limites legais e com a devida autorização judicial, ainda que a execução da ordem tenha se dado em endereço diverso, por razões justificáveis e vinculadas à finalidade legítima da investigação.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, CAPUT E 35, CAPUT, C/C O ART.
40
,
IV
, TODOS DA LEI No
11.343
/06 E ARTIGO
12
DA LEI No
10.826
/03). PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS. 1. ADUZIDO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. 2. TESE DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA.
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO POR ADESIVIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA VERIFICADO.
3. AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONSTRIÇÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE REVELA INCOMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. PACIENTES QUE, A PRINCÍPIO, ASSOCIARAM-SE DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE A OUTROS DOIS INDIVÍDUOS PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA EM SUAS PRÓPRIAS RESIDÊNCIAS, INCLUSIVE COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES SEGURAMENTE DEMONSTRADOS. insuficiência da aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM O DIREITO À LIBERDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS.ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-PR - HC: XXXXX20218160000 Ampére XXXXX-69.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 03/08/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2021)”

Por conseguinte, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas, visto que estas derivam de um ato válido, pautado na observância das normas legais e constitucionais aplicáveis.

Portanto, afasto a preliminar aventada e
passo ao mérito da ação.
(ID284540906)

Após detida análise dos autos, verifico que a diligência policial que culminou com a prisão em flagrante do apelante e a apreensão da arma de fogo foi realizada em conformidade com os ditames constitucionais e legais.

É cediço que a Carta Magna, em seu art. 5o, XI, consagra a inviolabilidade do domicílio como direito fundamental, estabelecendo que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

No caso em análise, constato que a entrada dos policiais na residência do apelante se deu em virtude da ocorrência de crime permanente em situação de flagrância, hipótese que configura exceção expressa à inviolabilidade domiciliar, conforme previsão constitucional.

Conforme se depreende do Relatório Policial (ID 125833052) e dos depoimentos colhidos, a equipe policial, ao dar cumprimento a mandado de prisão em desfavor do apelante, realizou sua abordagem em via pública, em frente à sua residência. Nesse momento, ao ser questionado sobre a existência de objetos ilícitos em sua residência, o próprio apelante informou espontaneamente que possuía uma arma de fogo guardada embaixo de seu colchão.

O Investigador de Polícia Civil Júnio Almeida Ramos, ouvido em juízo, confirmou que o acusado foi abordado na frente da residência e que, ao ser questionado se havia algo ilícito na casa, ele mesmo informou ter uma arma de fogo embaixo da cama. Esta narrativa encontra respaldo também no depoimento prestado pelo Investigador Antônio Nunes de Oliveira Junior em sede policial.

Vale ressaltar que o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto o agente mantiver a arma em sua posse. Essa característica justifica a atuação policial em estado de flagrância, conforme expressamente autorizado pelo artigo 303 do Código de Processo Penal:
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".

Nesse sentido:

Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ingresso domiciliar sem mandado. Flagrante delito. Violência doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Ausência de dolo. Ciência e armazenamento da arma de fogo. Condenação mantida. Culpabilidade. Elementos não inerentes ao tipo penal. Valoração negativa justificada. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena inferior a quatro anos. Regime semiaberto. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a nulidade das provas oriundas do ingresso domiciliar, a absolvição, redução da pena e fixação de regime mais brando. II. Questão em discussão Há quatro questões em discussão: 1) ilegalidade da busca domiciliar; 2) ausência de dolo; 3) fundamentação inidônea para exasperação da pena basilar; 4) possibilidade de estabelecimento de regime aberto.

III. Razões de decidir 1. Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ligação da esposa do apelante sobre a ocorrência de violência doméstica mediante utilização de arma de fogo posteriormente localizada.
2. A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
3. O consentimento voluntário do morador para ingresso de agentes estatais em sua casa autoriza a busca e apreensão dos objetos relacionados ao crime, notadamente quando não resultar demonstrado qualquer constrangimento ou coação.
4. Tratando-se de crime de natureza permanente [posse irregular de arma de fogo e munições], o mandado de busca e apreensão mostra-se prescindível para o ingresso policial na residência do apelante.
5. “A capitulação penal trata de posse e até mesmo da manutenção de guarda da arma de fogo, o que nada implica na propriedade, ou seja, para a configuração deste crime importa quem estava com a arma no momento da apreensão e não, de quem realmente seja ela”. 6. A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório. 7. A valoração negativa da referida circunstância judicial [culpabilidade] está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, a justificar sua depreciação. 8. “O fato de o crime de ameaça não ser objeto da denúncia, não elide o seu cotejamento no contexto do crime de posse ilegal de arma de fogo”. 9. A pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam o inicial semiaberto. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente no contexto de violência doméstica. 2. A posse irregular de arma de fogo de uso permitido configura-se com o mero domínio consciente sobre o armamento, sendo irrelevante a propriedade ou efetiva utilização. 3. A culpabilidade pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos que extrapolem o tipo penal, como o uso da arma em contexto de ameaça à integridade de outrem. 4. O regime semiaberto é justificável ao considerar a pena imposta [inferior a quatro anos], a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência. (...) (N.U 1004346-95.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Portanto, mesmo que o mandado de busca e apreensão originalmente expedido fizesse referência a endereço diverso, a entrada na residência do apelante se deu de forma lícita, amparada pela situação de flagrante de crime permanente, dispensando-se a necessidade de prévia autorização judicial específica para o novo endereço.

Não se pode ignorar, ademais, que a equipe policial estava realizando vigilância na residência para dar cumprimento a mandado de prisão expedido contra o apelante, tendo havido abordagem em via pública, ocasião na qual o próprio acusado informou sobre a existência da arma de fogo em sua residência.

Assim, não houve qualquer arbitrariedade ou excesso por parte dos agentes policiais, tendo sido a diligência plenamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pela defesa.

DO MÉRITO – DA ABSOLVIÇÃO

No mérito, o pleito de absolvição por ausência de provas também não merece acolhimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

Consoante o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, uma equipe da Polícia Civil realizava diligências em virtude da deflagração da Operação “PROSPICE”, em cumprimento ao Mandado de Prisão PJE no 1001008-76.2023.8.11.001, neste município de Pontes e Lacerda, quando abordaram o suspeito ELVIS em frente a sua residência.

Diante do mencionado, os policiais adentraram o local e, após buscas, encontraram escondido embaixo de um colchão 01 (um) revólver Bersa/223 (Argentina), calibre 22 LR, no série 94917 e 08 (oito) munições intactas de mesmo calibre, sem registro e sem autorização da autoridade competente.

Em razão do narrado, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da Autoridade Policial.
(ID284540855)

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

2.2 Do Mérito

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, bem como inexistentes outras preliminares ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, além de não vislumbrar quaisquer nulidades que possam macular os atos e o processo como um todo, o presente caso merece um provimento jurisdicional de cunho material.

A materialidade do crime está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos de declaração, do relatório policial, do termo de qualificação e interrogatório do acusado, do laudo pericial realizado no armamento apreendido e demais elementos colhidos em ambas fases processuais.

No tocante a autoria, esta restou plenamente comprovada através dos elementos de informação colhidos no inquérito policial durante as investigações, que foram confirmados durante a instrução processual.

Com isto posto, torno aos depoimentos colhidos em sede policial e em audiência de instrução e julgamento.

Junior Almeida Ramos,
investigador de polícia
,
ao ser ouvido em Juízo, aduz, em suma: “foi realizado uma operação e estavam em vigilância na residência; o suspeito saiu no período da manhã, ao passo que foi abordado na frente da residência; o ora réu foi questionado se havia algo ilícito na casa, de modo que ele disse ter uma arma em baixo da cama”.

Antônio Nunes de Oliveira Junior
,
investigador de polícia
, ouvido tão somente em sede policial, esclareceu: ‘QUE o depoente é investigador de policia lotado nesta Delegacia; QUE na data de hoje juntamente com o EPC CAVOUR e a Delegada LICIA, lotados nesta Delegacia e a IPC MARIANA e o IPC JUNIO, ambos lotados na DEFRON, deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de ELVIS PEREIRA DE SOUZA; QUE também havia um mandado de busca para a residência de ELVIS, contudo conforme levantamento realizado na noite anterior constatou-se que o mesmo havia se mudado para a residência localizada na Rua H, número 24 no Residencial Vera, próximo ao MultiGrill espetos; QUE a equipe policial se posicionou próximo a residência e por volta das 06:20 horas visualizaram o alvo saindo pelo portão; QUE o mesmo foi abordado e confirmado sua identidade, tendo sido apresentado ao mesmo o mandado de prisão e de busca para sua residência; QUE questionado acerca de ilícitos na residência ELVIS indicou onde mantinha uma arma de fogo, a qual foi apreendida, sendo uma pistola marca BERSA, calibre .22, carregada com 8 munições do mesmo calibre; QUE diante dos fatos ELVIS recebeu voz de prisão, tendo sido cientificado quanto ao seu direito de permanecer calado; QUE ELVIS foi conduzido a esta Delegacia, sem lesões. (id. 125833860 - Pág. 1)”.

O laudo pericial n. 532.2.13.8999.2023 concluiu que a arma de fogo e as munições são de uso permitido, possuíam funcionamento normal de seus mecanismos, sendo eficientes para produção de tiros.

Nos termos do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pratica crime quem "possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa".

Trata-se de delito formal e de mera conduta, que se consuma pela simples prática do núcleo do tipo, independente do resultado naturalístico. Além disso, o tipo penal do supracitado é de perigo abstrato, sendo presumido o perigo em desfavor da coletividade.

Portanto, considerando que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu possuía arma de fogo e munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resta consumado o delito do art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
(ID284540906)

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de apreensão da arma de fogo e munições, bem como pelo Laudo Pericial no 532.2.13.8999.2023, que atestou tratar-se de armamento de uso permitido, com funcionamento normal dos mecanismos e eficiente para produção de tiros.

Quanto à autoria, esta também se encontra cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório produzido, notadamente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais que participaram da diligência.

O Investigador Júnio Almeida Ramos, em seu depoimento judicial, confirmou que foi realizada vigilância na residência do apelante, que foi abordado no período da manhã ao sair de casa, ocasião em que, questionado sobre a existência de objetos ilícitos, informou espontaneamente sobre a arma de fogo que guardava embaixo de sua cama.

De igual modo, o Investigador Antônio Nunes de Oliveira Junior, em sede policial, relatou com detalhes como ocorreu a abordagem do apelante e a posterior apreensão da arma de fogo, corroborando a narrativa apresentada por seu colega de corporação.

Importante ressaltar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, os depoimentos prestados por agentes policiais possuem plena validade probatória, especialmente quando coesos e em harmonia com os demais elementos de prova colhidos no processo e quando submetidos ao crivo do contraditório.

Cabe salientar, ademais, que o delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, é classificado como crime formal e de mera conduta, que se consuma com a simples prática do núcleo do tipo, independentemente do resultado naturalístico. Trata-se, ainda, de delito de perigo abstrato, presumindo-se o perigo à coletividade.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA.POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS.NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA.CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDADE OFÍCIO. (...) 4.
Os crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco pelo porte/posse de arma de fogo ou munição, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial.
(...) 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. (HC 529.963/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

No caso em tela, restou demonstrado que o apelante possuía, em sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido, sem a devida autorização legal, situação que se amolda perfeitamente ao tipo penal em questão.

A versão defensiva, de que haveria ilicitude nas provas colhidas, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, representando mera tentativa de afastar as evidências que apontam inequivocamente para a responsabilidade penal do apelante.

Ressalta-se, por fim, que a própria configuração do flagrante de delito pressupõe a existência de elementos concretos que justifiquem a intervenção imediata dos agentes de segurança pública, como ocorreu no caso em análise, onde o próprio apelante confirmou espontaneamente a existência da arma de fogo em sua residência.

Desse modo, as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo, afigurando-se correto o decreto condenatório exarado na sentença recorrida.

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025